Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-61.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação acidentária improcedente: perícia hígida, indene de vícios, conclusiva pela ausência de nexo causalidade entre a enfermidade da autora e sua atividade laboral/incapacidade. Prova testemunhal desnecessária para o julgamento da causa.